Tribunal: TJDFT
Processo: 0754207-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CHRISTIANO MARQUES CALDAS (advogado), em favor do paciente HENRIQUE COSTA DE SOUZA, preso em flagrante e autuado por incidência nos artigos 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 14, da Lei 10.826/03. Segundo consta na respectiva petição, o paciente teria sido preso por policiais militares, que o teriam coagido a admitir a autoria do delito, a localização da arma e, posteriormente, dado voz de prisão em flagrante. Na mesma oportunidade, utilizaram de algemas, apesar de não haver qualquer resistência do preso. Segundo a versão do paciente, apenas repeliu seu justo temor, ao ser perseguido por seus algozes, três indivíduos, e após uma discussão em via pública, ocasião em que foi xingado, discriminado em sua cor e jogado contra si uma garrafa, que acabou atingindo seu carro. Depois foi seguido até o seu condomínio residencial. A vítima e seus companheiros aguardaram-no próximo até a portaria de entrada e quando saiu, passaram a segui-lo em seu carro, quando foi efetuado um disparado contra pneu do veículo do trio, mas que acabou perfurando a parte inferior da porta do carro e atingindo a perna da vítima. Insistiu em afirmar que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e lembrou que o paciente é o responsável por cuidar do genitor, portador de deficiência física. Por conseguinte, requereu o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva e deferir a substituição por medidas cautelares alternativas. Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e mitigação do princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, a urgência deve ser atual e contemporânea à impetração. Os argumentos se reportam a eventual constrangimento ilegal decorrente de prisão abusiva ou ausência dos requisitos da prisão preventiva, o que autorizaria a aplicação de medida cautelar diversa. O primeiro e mais importante ponto a destacar neste momento, é a deficiência na instrução deste habeas corpus. Não foi juntada a nota de culpa, cópia do auto de prisão em flagrante e da decisão que decretou a prisão preventiva. Desse modo, é impossível perscrutar acerca da legalidade da prisão pela autoridade policial ou a legitimidade do decisum que converteu aquela prisão em preventiva. Fala-se em prisão em flagrante e ilegalidade da decisão judicial, mas nenhum desses documentos acompanharam a petição inicial da ação constitucional, de modo que sequer é possível saber seu conteúdo. A carência desses documentos impede a censura sobre as circunstâncias da prisão e da autuação pela autoridade judicial. O mesmo ocorre quanto à conversão e perpetuação dos efeitos daquela prisão para outra cautelar. Não há como revisar aquilo que não se conhece ou não se permitiu conhecer. Sem esses elementos mínimos, é impossível se proceder qualquer juízo delibatório sobre a legalidade da prisão, sua razoabilidade ou a necessidade de sua substituição por uma contracautela. A impetração apresenta outra versão sobre a dinâmica dos fatos, mas novamente se está impedido de analisar sua seriedade em razão da falta dos elementos mínimos que levaram à prisão do paciente. É importante lembrar que o habeas corpus não comporta dilação probatória, de modo que o pedido deve ser instruído basicamente com prova pré-constituída (documental). Quanto ao uso abusivo das algemas e a legítima defesa invocada pelo impetrante, é questão de demanda dilação probatória, sendo reservado a esta ação constitucional à análise da legalidade da prisão, seja porque inexistiam elementos para sua realização, seja porque cabível a imposição de medida diversa à constrição em liberdade. Quanto à necessidade do auto de prisão em flagrante, da preventiva e da nota de culpa, é irrefutável, porque não se pode revisar aquilo que não se conhece. Lembrando que a instrução da ação é de responsabilidade do impetrante, conforme prestigiada jurisprudência pátria: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DA ADVOGADA IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus da impetrante, máxime quando subscrito por advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB, dotada de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão em flagrante ou ausência de fundamentos suficientes para a prisão preventiva, sem a juntada de cópia do auto de prisão em flagrante e da decisão que a converteu em custódia preventiva. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1230211, 0700431-26.2020.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2020, publicado no DJe: 04/03/2020.) RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. 3. A inicial do writ e o pedido de reconsideração não vieram acompanhados da cópia da denúncia ou de peça do auto de prisão em flagrante que pudesse precisar a quantidade de drogas apreendidas em poder do agente e as circunstâncias do fato a ele imputado dados imprescindíveis para apurar as alegações da defesa, de reduzida gravidade da conduta e de suficiência de cautelares do art. 319 do CPP , a inviabilizar o exame do alegado constrangimento ilegal. 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo regimental não provido. (PET no HC n. 734.720/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.) Diante de todas essas circunstâncias, incabível o deferimento de liminar, mas a requisição de informações e dos documentos imprescindíveis ao julgamento deste writ, sem prejuízo de reavaliação pelo relator natural e o respectivo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se as informações à autoridade judicial, assim como encaminhamento da nota de culpa, cópias da respectiva decisão que decretou a prisão preventiva e do auto de prisão em flagrante. Aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos ao e. desembargador relator da Turma Criminal para reavaliação ou adotar outras medidas que entender pertinentes. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 Des. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Plantão Judicial